Tribunal: TJDFT
Processo: 0000512-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA AFASTADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não se conhece de recurso contra tema já deferido pela sentença, no caso, afastada a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (abuso de confiança).

2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto simples fica mantida a sentença condenatória, inclusive quanto à dosagem das penas corporal e pecuniária, obedecido o critério trifásico de sua fixação.

3. Considerando que a ré possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, é primária, a quantidade da pena aplicada se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, de modo que faz jus à fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

4. Nos termos do art. 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal, a pena privativa de liberdade, superior a um ano, pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.